Tribunal: TJDFT
Processo: 0730549-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730549-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHINAIDER TOLEDO JACOB PACIENTE: GIDAUTON PEREIRA DO REGO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TAGUATINGA É dever da parte, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (art. 77, inciso V, CPC). A ofendida, nas tentativas feitas, não foi localizada no endereço constante dos autos (IDs 30676410 e 30018663) para notificação dos atos processuais relativos ao agressor. Consta na certidão do oficial de justiça que nos dois números de celular, informados no mandado, um não é da ofendida e o outro está incorreto. A secretaria da 2a Turma Criminal certificou que não foi possível intimar a vítima por e-mail e nem por telefone porque não consta informação atualizada nos presentes autos e nem na ação penal (ID 31091065). Fica, portanto, prejudicada a notificação dessa. Decorrido o prazo para recurso, certifique o trânsito em julgado e arquivem-se. Intime-se, por publicação, quanto ao presente despacho. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES